Tribunal: TJMT
Processo: 1005395-83.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005395-83.2019.8.11.0041
APELANTE: AGISLAINE MARTINS DA SILVA
APELADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA
Gratuidade deferida no primeiro grau.
Anote-se (Id. 49695028).
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator